Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-16.2016.8.26.0514
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. Insurgência em face de acórdão em apelação. Omissão. Não verificação. Declaração de voto é considerada parte integrante do acórdão, inclusive para fins de prequestionamento (art. 941, §3o, CPC). Pretensão, quanto ao mais, manifestamente infringente. Embargos de declaração rejeitados.